Tribunal: TJMT
Processo: 1017244-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017244-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS SILVA CHOTE - CPF: 848.660.391-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE MACHADO - CPF: 503.853.348-50 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA,
PACIENTE
DIABÉTICO
, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
COMETIMENTO SUCESSIVO DE DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – PACIENTE COM 42 (QUARENTA E DOIS) ANOS DE IDADE – DIABETES NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE CASOS SUSPEITOS OU ATIVOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA DA
OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – JULGADO DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 116.838/SC; HC no 530.037/PR; HC 638.738/SP).

Se o
paciente tem 42 (quarenta e dois) anos de idade, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove a alegada diabetes ou outra comorbidade que o enquadre no determinado grupo de risco da pandemia e inexistem casos suspeitos/ativos de COVID-19 no estabelecimento prisional em que está preso, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ. (TJMT, HC N.U 1007075-61.2021.8.11.0000)

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(STJ, HC 543897/BA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017244-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO CARLOS SILVA CHOTE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (N.U 1008455-10.2021.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – art. 157, § 2o-A, I, do CP – (ID 103185470).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2)
o paciente
integra o grupo de risco da pandemia de COVID-19 por ser diabético
, a justificar sua soltura com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 103185469), com documentos (ID 103185470/ID 103185470).

O pedido liminar foi indeferido (ID 103635959).

O Juízo singular prestou informações (ID 104156499).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada – Pretendida a revogação da segregação cautelar – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Gravidade em concreto da infração penal – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Requer ainda, a soltura humanitária do paciente, ante a Pandemia da COVID-19 – Improcedência – A referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 105431495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia, realizada no dia 22.9.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme narrado no auto de prisão em flagrante na residência do flagranteado foi reconhecido pela vítima como sendo aquele que lhe abordou com uma arma branca e subtraiu seu celular e uma quantia em dinheiro.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos outros registros criminais, sendo que possui executivo em aberto (0001771-89.2018.8.11.0037 – Primavera do Leste), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...]

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Antônio Carlos Silva Chote. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 103185470)

Em 4.10.2021, recebeu a denúncia (PJE N.U 1008806-80.2021.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 3 (três) condenações definitivas anteriores, sendo uma por roubo, uma por tentativa de roubo e outra por furto qualificado, transitadas em julgado, respectivamente, em
24.7.2019
,
16.7.2019
e
1o.6.2014
(SEEU N.U 0001771-89.2018.8.11.0037), além de responder a um inquérito policial por receptação, supostamente praticado em
9.4.2021
(PJE N.U 1005280-08.2021.8.11.0004).

Esse histórico criminal do paciente, agravado pelo cometimento sucessivo de delitos contra o patrimônio, revela efetivo risco social (STJ, RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020), sobretudo porque “
a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 580216/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020). Em outras palavras, a
possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 116.838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC no 530.037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por sua vez
, o paciente tem 42 (quarenta e dois) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove a alegada diabetes ou outra comorbidade que o enquadre no determinado grupo de risco da pandemia [soropositivos para HIV, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes]. (https://covid.saude.gov.br)

Não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso, até o dia 13.10.2021, foram confirmados apenas 31 (trinta e um) casos de COVID-19 entre
“servidores em atividade”
e
“pessoas privadas de liberdade”
na Cadeia Pública de Barra do Garças, na qual não foi registrado nenhum óbito e, hoje, inexistem casos suspeitos ou ativos
(
http://www.sesp.mt.gov.br/publicacoes-saap
).

Nesse quadro, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O risco decorrente de contaminação pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar que seja revogada a prisão preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco contemplado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu, in casu.”
(HC N.U 1007075-61.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 18.9.2021)

Quanto
às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar a contumácia do paciente em crimes patrimoniais [roubos e furto], cuja pena unificada totaliza 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e estava sendo cumprida em regime semiaberto quando da prática delitiva (Relatório da Situação Processual de 14.10.2021 - SEEU N.U
0001771-89.2018.8.11.0037
), a justificar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC no 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.”
(HC 543897/BA
– Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021